Tribunal: CARF
Processo: 18471.001760/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001760/2008-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.677 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE.
Na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, a contratante
responde solidariamente com a prestadora pelas contribuições previdenciárias e
aquelas destinadas a outros entidades e fundos (terceiros), não se aplicando o
benefício de ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencida a Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora) que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mario Hermes Soares
Campos.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora.

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001760/2008-19
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de crédito tributário (NFLD: 35.463.977-3) lavrado em face do
Contribuinte e do tomador na condição de responsável solidário pela cessão de mão de obra em
serviço de construção civil nas competências 01 a 12/2000.
Em 22/02/2005, por meio do acórdão 110 (fls. 840 a 842), a Segunda Câmara de
Julgamento do CRPS anulou a Decisão Notificação que havia considerado o lançamento
procedente e determinou a realização de procedimentos fiscais no prestador de serviços a fim de
confirmar a existência do crédito tributário, citando o parecer normativo no 2376/2000, entendeu
o CRPS que “a apuração do crédito com base na documentação do contribuinte deve
prevalecer à realizada por arbitramento no responsável solidário, quando for pleiteada por
qualquer dos devedores em fase processual própria."
A partir da anulação abriu-se novo contencioso administrativo, tendo as partes
sido intimadas da diligência realizada, diligência essa que se limitou a avaliar dados
disponibilizados nos sistemas informatizados da Secretaria de Receita Federal do Brasil. A
diligência de fls. 911, não avaliou a contabilidade do prestador de serviço e se limitou a atestar:
Considerando-se o despacho à fl. 833 e do comando exarado do Acórdão CRPS 2o CaJ
0001966/2004, de 33/11/2005, fls. 837 a 839, informa que:
1 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços, e
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento em pauta, conforme cópia anexada à fl. 904.
2 - Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB -
verificando-se que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 -
REFIS - nem ao parcelamento especial da Lei no. 10684/2003 - PAES, conforme cópias
de telas anexadas às fls. 905 e 906.
3 - Assim sendo, encaminha-se o presente à Chefe da Equipe Fiscal para
prosseguimento.
Intimadas do resultado dessa diligência as partes apresentaram novas defesas as
quais foram analisadas pelo acórdão no 12-87.258 - 14a Turma da DRJ/RJO, oportunidade em
que o Colegiado – especificamente acerca da necessidade de verificação da contabilidade da
prestadora de serviço – entendeu pela aplicação da orientação do Enunciado no 30 do CRPS,
corroborando com a diligência, pois “de acordo com a Resolução mencionada é necessária
apenas a verificação acerca do prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da
contabilidade no período de interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito por
responsabilidade solidária em nome da Contratante”. Com essa fundamentação concluiu a
DRJ que o requerimento para exame da contabilidade, por parte da Contratada, não
encontrava embasamento legal, estando plenamente respaldado pelas normativas vigentes.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

Intimadas da decisão que manteve o lançamento, apenas a Petróleo Brasileiro
S/A – PETROBRAS interpôs Recurso Voluntário reiterando seus argumentos de defesa,
entre eles o que: “se não houve ação fiscal com exame da contabilidade da empresa Avelar,
como poderia ter sido efetuado um lançamento no qual esta faria parte do polo passivo,
posto que é no curso do processo de fiscalização é que são abertos todos os prazos para a
empresa se defender”.
A 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, por meio do 2201-006.150, negou provimento
ao Recurso Voluntário. Citando a fundamentação do acórdão da DRJ e mantendo a aplicação do
Enunciado no 30 do CRPS, concluiu pela procedência do lançamento para reconhecer a
responsabilidade solidária no caso de haver a correta caracterização da cessão de mão de obra e
ausência de demonstração do pagamento da respectiva contribuição previdenciária.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO CONTRATANTE.
É responsável solidariamente o contratante na prestação de serviço mediante cessão de
mão-de-obra, nos termos da lei de custeio da Seguridade Social, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem, ainda que não tenha havido Fiscalização na
empresa contratada.
Intimado da decisão o Contribuinte apresentou embargos de declaração os quais
foram rejeitados (fls. 1453/1456). Ato contínuo interpôs Recurso Especial o qual foi admitido,
devolvendo-se a esse Colegiado a rediscussão da matéria “nulidade da decisão da primeira
instância por falta de diligência determinada pelo CRPS para análise da contabilidade do
prestador de serviço”. Cita como paradigma acórdão no 2401-007.364.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso, requerendo a
manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os pressupostos regimentais e deve ser conhecido, valendo
citar que o acórdão paradigma foi proferido em processo de conteúdo semelhante e envolvendo a
própria Recorrente.
Como exposto, discute-se nos autos se haveria nulidade da decisão de primeira
instância em razão da mesma ter, aplicando enunciado no 30 do CRPS, mitigado a determinação
do acórdão do CRPS que determinou a realização de diligência na contabilidade da empresa
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

prestadora de serviço. O acórdão da DRJ, sobre o tema fez as seguintes ponderações,
reproduzidas pelo acórdão recorrido:
De início, deve ser repisado o esclarecimento exposto pela decisão de piso, no sentido
de que, no interregno do julgamento do pedido de revisão ao reinicio do Contencioso
Administrativo, o entendimento exarado pelo CRPS, à época, quanto à necessidade de
exame da contabilidade do prestador do serviço a fim de constatar a existência ou não
do crédito tributário, foi alterado pelo Conselho Pleno do CRPS, o qual exarou o
Enunciado n° 30, editado pela Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de
05/02/2007, passando a dispensar tal exigência:
“Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.”
De acordo com a Resolução mencionada é necessária apenas a verificação acerca do
prestador ter sido alvo de procedimento fiscal com exame da contabilidade no período
de interesse. Caso positivo, incabível a lavratura do crédito por responsabilidade
solidária em nome da Contratante.
Assim, o requerimento para exame da contabilidade, por parte da Contratada, não
encontra embasamento legal, estando plenamente respaldado pelas normativas vigentes
e pelo procedimento adotado pelo Auditor Fiscal.
Em situação semelhante, o acórdão paradigma no 2401-007.364, da lavra do
Conselheiro Cleberson Alex Friess, concluiu pela impossibilidade de entendimento posterior
invalidar decisão de mérito transitada em julgado na esfera administrativa, ou seja, considerando
a força vinculante da decisão do CRPS pela essencialidade realização de diligência para
verificação da contabilidade do prestador de serviço, condicionando a imputação da
responsabilização solidária a esse fato, não poderia o Colegiado relativizar tal determinação e
aplicar norma interpretativa posterior.
E sob esse aspecto, compartilho do entendimento do acórdão paradigma, razão
pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:
O Acórdão do CRPS no 0001874, de 22/07/2004, fixou a diretriz da diligência fiscal
para validação do lançamento em nome do tomador de serviços e não limitou a
apreciação do seu resultado pelo julgador de primeira instância, restringindo-lhe a
valoração da prova com base no livre convencimento motivado.
E nem poderia ser diferente, porque tal determinação equivaleria uma indevida
ingerência nas atividades de fiscalização, assim como nas decisões do órgão de primeira
instância.
Por outro lado, a decisão proferida pelo CRPS contém uma norma jurídica
individualizada. O enunciado não contempla apenas o texto expresso da parte
dispositiva que anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0676/2003, mas requer
interpretação em conjunto com a fundamentação da própria decisão de segunda
instância, como um todo, de modo a extrair os correspondentes efeitos jurídicos.
Com efeito, a decisão pela anulação da Decisão-Notificação, conforme se
depreende da ementa acima copiada, teve como razão de decidir uma
interpretação que prevalecia à época da deliberação do colegiado em segunda
instância, isto é, sobre a necessidade de atestar a falta de recolhimento dos tributos
devidos com base na escrituração contábil do prestador de serviços.
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

Cabe respeitar o conteúdo do ato decisório, que estabeleceu uma interpretação
sobre determinados fatos, privilegiando, desse modo, a garantia da estabilidade do
processo administrativo.
Segundo o acórdão do CRPS, para legitimar o crédito tributário a fiscalização
deveria apresentar elementos adicionais, a partir do exame da contabilidade da
empresa contratada, capazes de justificar o lançamento efetuado por
responsabilidade solidária na execução de obra de construção civil pela Crível
Engenharia Ltda.
Entretanto, após a decisão do CRPS, a Secretaria da Receita Federal não procurou
intimar o prestador para apresentar a escrituração contábil.
Realmente, a diligência efetivada pela fiscalização tributária restringiu-se aos
dados constantes dos sistemas informatizados do órgão fazendário, inclusive mostra
recolhimentos em aberto para o prestador de serviços a partir de 09/2001, quando o
período do presente lançamento diz respeito às competências 01/1999 a 11/1999. Além
do mais, a empresa Crível Engenharia Ltda foi submetida à ação fiscal no período de
01/1999 a 07/2000, com constituição de crédito tributário, embora sem exame da
contabilidade. A análise do livro diário se deu até 12/1998 (fls. 03/30, 34/37, 203/204 e
208).
Não me convence o argumento do I. Relator que as empresas autuadas foram
intimadas do resultado da diligência, o que lhes assegurou, tanto ao responsável
solidário quanto ao contribuinte, a oportunidade de apresentar alegações e provas
sobre os fatos, inclusive contábeis.
A avaliação do prejuízo à parte foi feita pelo acórdão do CRPS. Não cabe ao órgão
julgador, que teve sua decisão anulada, proceder a um novo juízo da valoração
sobre fatos decididos pela instância superior. Além disso, o tomador de serviços
insistiu na fiscalização prévia da empresa contratada (fls. 162/165).
Na apreciação de questão prejudicial ao mérito, o acórdão recorrido faz alusão ao
entendimento exarado pelo CRPS, por meio do Acórdão no 0001874, de 22/07/2004,
quanto à necessidade de exame da escrituração contábil do prestador de serviços para
constatar a existência ou não de crédito tributário passível de lançamento (fls. 585/598).
Ressalta, porém, que após o julgamento na segunda instância, houve a publicação
do Enunciado no 30 do CRPS, explicitado através da Resolução no 1, de 31/01/2007,
o qual trouxe uma interpretação distinta sobre a matéria, no sentido de que a
fiscalização tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços
mesmo sem a apuração prévia no prestador dos serviços.
A toda a evidência, o Enunciado no 30 do CRPS é norma dotada de caráter
interpretativo. Não há óbice para sua aplicação a fatos geradores anteriores à sua edição,
desde que para situações pendentes de julgamento administrativo.
Contudo, essa não é a hipótese dos autos. De fato, o acórdão do CRPS decidiu segundo
sua convicção à época do julgamento, com base numa determinada interpretação, sendo
a decisão definitiva no âmbito administrativo para a matéria. Em respeito à estabilidade
das relações jurídicas, a decisão de piso deveria observar tal interpretação para fins de
apreciar o resultado da diligência fiscal.
Essa Câmara Superior de Recursos Fiscais por diversas vezes já se debruçou sobre
lançamentos com a mesma natureza e problemática do processo ora analisado, entretanto – salvo
melhor – a matéria devolvida nessas ocasiões envolvia a discussão da nulidade do próprio
lançamento, não tendo havido ainda o debate segundo o prisma da possibilidade de relativização
de decisão proferida por instância superior (o CRPS) por Colegiado de Primeira Instância.
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

E sob esse viés, considerando a hierarquia entre as decisões e ausência de recurso
válido capaz de invalidar ou modificar o entendimento já sedimentado por aquele Colegiado,
deve-se entender pela nulidade das decisões contrárias a ordem proferida. No acórdão do CRPS
foi reconhecida a preterição do direito de defesa do contribuinte e exatamente em razão disso
determinou-se a realização de diligência.
As decisões recorridas e da Delegacia de Julgamento, ao aplicarem de ofício o
Enunciado no 30, dispensando a diligência, acabam por perpetuar a violação do direito de defesa
outrora reconhecido. Neste cenário, cabível a anulação dessas decisões com base no art. 59,
inciso II do Decreto no 70.235/72:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular o acórdão no 12-87.258
(de 26 de abril de 2017, proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO) e o acórdão no 2201-006.150 (de
03 de março de 2020, proferido pela 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária),
com retorno dos autos para realização de diligência conforme determinado pelo acórdão no 110
da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS e posterior remessa para novo julgamento em
primeira instância.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

Conselheiro Mario Hermes Soares Campos – Redator designado.
Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia à e. Relatora para apresentar
respeitosa divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento
contrário ao provimento do presente Recurso Especial, conforme passo a demonstrar.
Conforme bem relatado, o que se discute nos autos é a eventual ocorrência de
nulidade da decisão de primeira instância (acórdão no 12-87.258, proferido pela 14a Turma da
DRJ/RJO) e do acórdão no 2201-006.150 (e.fls. 1352/1367), proferido pela 1a Turma Ordinária/
2a Câmara / 2a Seção de Julgamento do CARF (Turma 2201), que negou provimento ao recurso
voluntário.
Advoga a recorrente, que na decisão proferida pela DRJ/RJO teria sido aplicado o
enunciado no 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), sendo mitigada a
determinação do acórdão no 110, da 2a Câmara de Julgamento (e.fls. 858/860), também do
CRPS, que houvera determinado a realização de diligência na contabilidade da empresa
prestadora de serviço. Tese esta encampada pela ilustre Relatora, sob o entendimento de que a
decisão recorrida, assim como o Acórdão da DRJ/RJO, teriam de fato aplicado de ofício o
Enunciado no 30 e dispensada a diligência, perpetuando assim, a violação do direito de defesa
outrora reconhecido no julgamento realizado junto à 2a Câmara do CRPS, implicando em
nulidade de tais atos.
Nesses termos, foi proposta a declaração de nulidade do acórdão no 12-87.258
(proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO) e do acórdão no 2201-006.150 (proferido pela Turma
2201 do CARF), com retorno dos autos para realização de diligência, conforme determinado
pelo acórdão no 110 da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS, com posterior remessa para
novo julgamento em primeira instância.
Em julgamento ocorrido em 22/02/2005, decidiu a 2a Câmara de Julgamento do
CRPS pela anulação da Decisão Notificação no 17.401.4/0774/200, de 18/08/2003 (e.fls.
429/436), conforme o voto do então relator, que apresenta a seguinte conclusão (e.fl. 860): “Voto
pela Anulação da DN para que o INSS realize procedimentos mínimos de auditoria fiscal, no
prestador de serviços, para certificar-se do adimplimento, ou não da obrigação tributária.” A
decisão foi objeto de pedido de revisão por parte da extinta Secretaria da Receita Previdenciária,
não obstante, restou mantida conforme o Acórdão no 1031, de 04/08/2005, da 2a Câmara / CRPS
(e.fls. 891/900).
Verifica-se assim, que foi determinada pela colenda 2a Câmara/CRPS a realização
de “procedimentos mínimos de auditoria fiscal, no prestador de serviços, para certificar-se do
adimplemento, ou não da obrigação tributária.”
Visando o cumprimento de tal determinação, temos a informação prestada pela
autoridade fiscal lançadora, no expediente da Equipe de Fiscalização, datado de 17/01/2008 (e.fl.
935), nos seguintes termos:
(...)
Considerando-se o despacho à fl. 883 e do comando exarado do Acórdão CRPS 2a CaJ
no 001966/2004, de 23/11/2005, fls. 837 a 839, informa-se que:
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

1 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços, e
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento em pauta, conforme cópia anexada à fl. 904.
2 - Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB -
verificando-se que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei n. 9964/2000 -
REFIS - nem ao parcelamento especial da Lei no. 10684/2003 - PAES, conforme cópias
de telas anexadas às fls. 905 e 906.
3 - Assim sendo, encaminha-se o presente à Chefe da Equipe Fiscal para
prosseguimento.
(...)
O prestador dos serviços objeto do presente lançamento (Avelar Construções e
Terraplanagem Ltda) foi cientificado dos termos da Informação acima reproduzida, sendo-lhe
aberto prazo de 30 dias para manifestação, conforme a Intimação no 568/2012 (e.fl. 950) e Aviso
de Recebimento de e.fl. 952. Foi apresentada, pela Avelar Construções e Terraplanagem Ltda, a
manifestação de e.fls. 954/957, datada de 11/06/2012, onde destaco o seguinte trecho:
(...)
Finalmente, a empresa Avelar afirma que o DEBCAD 35.463.977-3 foi lançado contra a
empresa Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A em 01/09/2002 (doc. 01 anexo), portanto,
há mais de 09 anos, o que inviabiliza uma ação fiscal agora em 2012, levando-se em
conta que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
05 anos, e o direito de ação para cobrança desse mesmo crédito prescreve também em
05 anos, a teor dos arts. 173 e 174 do Cód. Tributário Nacional, pelo que não há que se
falar da empresa Avelar, ora manifestante, ser responsável por qualquer débito.
(...)
Portanto, no Acórdão no 110 da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS foi
determinada a realização de “procedimentos mínimos de auditoria fiscal”, no prestador de
serviços, para efeito de certificação quanto a eventual adimplemento da obrigação tributária.
Procedimentos esses que entendo realizados pela autoridade fiscal lançadora, mediante pesquisa
nos sistemas informatizados da Administração Tributária, sendo analisadas as informações
disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços. Não há qualquer
determinação para que se efetivasse um procedimento de fiscalização junto à prestadora dos
serviços. Ocorre que, devidamente notificada do resultado da diligência e instada a se manifestar,
a interessada arguiu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
contra si, o que inviabilizaria uma ação fiscal naquele momento, além da prescrição do direito de
cobrança, e não apresentou quaisquer documentos que demonstrassem o adimplemento de suas
obrigações tributárias atinentes aos créditos objeto do presente lançamento.
À vista das manifestações acima, diferentemente do arguido pela recorrente,
entendo ter havido o cumprimento, pela autoridade lançadora, do quanto decidido no multicitado
Acórdão no 110 da Segunda Câmara de Julgamento do CRPS. Também desta forma foi decidido
no acórdão recorrido, confira-se:
(...)
Consoante relatado, dormita nos autos decisão exarada pelo colegiado do então
Conselho de Recursos Fiscais da Previdência Social - CRPS, que anulou a decisão de
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.677 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.001760/2008-19

primeira instância pelo fato de o INSS não ter primeiro diligenciado junto à empresa
prestadora de serviços acerca da existência de crédito tributário relacionado ao contrato
de prestação de serviços avençado com a Petrobrás, a fim de caracterizar a existência da
solidariedade.
Em relação à cessão de mão de obra, o julgado assinala que desde o relatório fiscal o
INSS deveria ter procedido à sua caracterização.
Cumprindo o referido Acórdão, o Auditor-Fiscal efetuou pesquisas nos sistemas
informatizados da ex-SRP, sendo analisadas as informações disponíveis relativas à
empresa contratada e prestadora dos serviços e constatando-se que não houve ação
fiscal com exame de contabilidade, nem emissão de CND de baixa ou foram apurados
débitos do mesmo período do lançamento. Assim sendo, foi elaborado novo Relatório
Fiscal notificando à PETROBRAS e a empresa prestadora de serviços, por AR, em
07/07/2007 (fls. 247).
Assim, em que pese nesse meio tempo o CRPS tenha editado o Enunciado n° 30
(Resolução n° 1, de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007), abaixo transcrito,
deve-se considerar como cumprida a exigência processual:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
Ainda assim, a recorrente entende que outras exigências de cruzamento de informações
deveriam ter sido cumpridas. Todavia, sem amparo na legislação vigente à época dos
fatos geradores.
(...)
Nos termos do excerto acima extraído, a decisão recorrida não se limitou à
aplicação do enunciado no 30 do CRPS, uma vez que considerou como cumprida a exigência
processual mediante os procedimentos adotados pela fiscalização. Repise-se o fato de que a
prestadora dos serviços, devidamente intimada, limitou-se a alegações de decadência do direito
de constituição do crédito tributário contra si e não apresentou quaisquer documentos que
demonstrassem o adimplemento das obrigações tributárias objeto da autuação. Assim, considero
que a fiscalização não se limitou à simples aplicação de ofício do Enunciado no 30 do CRPS, não
se verificando presentes elementos que justifiquem o provimento do recurso ora sob análise.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 1573
DF CARF MF
Original